Tribunal: CARF
Processo: 10730.007335/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.007335/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.513 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
RENEU RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fl. 07) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007335/2009-12
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.513 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007335/2009-12

decorrência da entrega a destempo da Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-
calendário de 2007 ocorrida em 16/07/2009 (fls. 08, 15-22).
A presente autuação apurou crédito tributário de R$ 12.413,30 em função do
descumprimento da mencionada obrigação acessória.
Cientificado automaticamente quando da entrega da declaração, o contribuinte
apresentou impugnação (fls. 02 a 05), datada de 30/07/2009, na qual explica que, apesar
de ter preparado a declaração em fins de março de 2008 (fl 09), pagado o imposto
decorrente via agendamento de débito em conta-corrente (fl 10, 11 e 24) e, inclusive, ter
entregue cópia desta em seu trabalho como dever de ofício (fl 12), teve restrição do CPF
por não entrega da Declaração de Ajuste Anual 2008/2007 (fl 14).
Neste momento, se deu conta de não ter encontrado o recibo 2008/2007 gravado em seu
computador, relembrando que, em função da tensão do trabalho não enviara a
declaração via ReceitaNet, com intuito de futura revisão, vindo a perceber o que tinha
acontecido 15 meses depois.
Pede o cancelamento da exigência, acreditando ser possível interpretar a lei cominadora
da penalidade de forma mais justa para contemplar casos específicos.
Eis o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. CONTRIBUINTE OBRIGADO. ENTREGA
INTEMPESTIVA. MULTA.
Estando o contribuinte obrigado a efetuar a entrega da declaração do imposto de renda
pessoa física, e tendo-a feito após o prazo estabelecido na legislação, é devida a multa
pelo atraso.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, com base em
percentual do imposto devido, é improcedente;
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e por ter sido apresentada por parte legítima, dela se toma
conhecimento.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.513 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007335/2009-12

A cada ano, por força do disposto no art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, novas regras
definidoras da obrigatoriedade de entrega da Declaração de Ajuste Anual são opostas
aos contribuintes pela Receita Federal. No ano-calendário de 2007, dispunha o art 1o da
Instrução Normativa RFB no 820, de 11 de fevereiro de 2008:
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda referente ao exercício de 2008 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-
calendário de 2007:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
15.764,28 (quinze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos);
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - participou, em qualquer mês, do quadro societário de sociedade empresária ou
simples, como sócio ou acionista, ou de cooperativa, ou como titular de empresa
individual;
IV - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito
à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias,
de futuros e assemelhadas;
V - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 78.821,40 (setenta e oito mil, oitocentos
e vinte e um reais e quarenta centavos);
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2007 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2007;
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro, de bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
VII - passou, em qualquer mês, à condição de residente no Brasil e encontrava-se nessa
condição em 31 de dezembro;
VIII - optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital
auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à
aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da celebração do contrato de venda, nos termos do art.
39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
No exercício em exame, o recorrente declarou rendimentos tributáveis da ordem de R$
371.414,56 e bens e direito no montante de R$ 451.473,98 (fls. 08, 15 a 22).
Logo, estava o contribuinte obrigado a entregar Declaração de Ajuste Anual, o que
fez, tão somente, em 16/07/2009, ou seja, após o prazo fatal estabelecido pela
supracitada Instrução Normativa para cumprimento desta obrigação acessória, qual seja,
30/04/2008.
Aplicável, pois, a penalidade trazida pelo art 8o do mesmo diploma legal.
Art. 8o A entrega da Declaração de Ajuste Anual após o prazo de que trata o caput do
art. 5o, se obrigatória, sujeita o contribuinte à multa de 1% (um por cento) ao mês-
calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto devido nela
apurado, ainda que integralmente pago.
§ 1o A multa a que se refere este artigo é objeto de lançamento de ofício e:
I - tem como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos) e como valor máximo 20% (vinte por cento) do imposto de renda devido;
II - tem, por termo inicial, o 1o (primeiro) dia subseqüente ao fixado para a entrega da
declaração e, por termo final, o mês da entrega ou, no caso de não-apresentação, do
lançamento de ofício; e
III - no caso do não-pagamento da multa por atraso na entrega dentro do vencimento
estabelecido na notificação de lançamento emitida pelo PGD, a multa, com os
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.513 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007335/2009-12

respectivos acréscimos legais decorrentes do não-pagamento, será deduzida do valor
do imposto a ser restituído para as declarações com direito a restituição.
§ 2o A multa mínima aplica-se inclusive no caso de declaração de que não resulte
imposto devido.
Não se desconsidera o esforço do recorrente no sentido de provar que confeccionou sua
declaração dentro do prazo legalmente estabelecido para a entrega, porém, não se deve
olvidar que a informação somente chegou aos bancos de dados deste órgão em
16/07/2009.
Por fim, ressalta-se que, nos termos dos arts 111 e 142 do Código Tributário Nacional
(CTN), é impossível cogitar do uso de interpretações mais benéficas no tocante à
legislação que afaste a cobrança do crédito tributário ou da consideração pelo servidor
de questões pessoais atinentes ao recorrente com a finalidade de afastar a aplicação da
lei, pois a Atividade Fiscal é vinculada e obrigatória.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
...
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, conclui-se não haver reparos a serem feitos no lançamento em exame.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
atentando para o aproveitamento de pagamentos anteriores realizados pelo contribuinte
(fls. 10, 11 e 24).
Valéria Guimarães Amarante – Relatora
Documento assinado digitalmente
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.513 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007335/2009-12

Fl. 45
DF CARF MF
Original